Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Processo : 0706157-10.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno do Banco Volkswagen (id. 40243534), interposto contra decisão de não conhecimento do agravo interno de Carlos (id. 39859274), o qual foi interposto contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento (id. 33141189), que questionava a decisão de imposição de multa ao réu-agravante por ato atentatório à dignidade da justiça, ante à inércia em informar o paradeiro do veículo em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Intimado a se manifestar acerca da manutenção do interesse recursal (id. 44932926), o banco agravante (id. 49252902) desistiu do recurso, requerendo a certificação do trânsito em julgado da decisão de id. 39859274 para o prosseguimento do feito nos autos principais. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator